Tribunal: TJDFT
Processo: 0720088-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720088-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BARUFI &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS RECORRIDA: FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL DE AL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. DESERÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO PROVA ORAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM/QUOTA LITIS. RESULTADO ALCANÇADO. REMUNERAÇÃO DEVIDA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE PARTE DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO. CLÁUSULA PENAL. MONTANTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O artigo 1.007, § 4o, do CPC/15 autoriza a regularização do preparo, com o recolhimento em dobro, providência cumprida pela Apelante antes mesmo de qualquer intimação, circunstância que justifica o recebimento do recurso. 2. Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC/15, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Logo, não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de prova oral, quando essa se revela desnecessária à resolução do litígio. 3. Tendo as partes firmado contrato de prestação de serviços advocatícios, com a fixação de contraprestação pecuniária compreendida por valor a título de pró-labore e percentual em caso de êxito nas obrigações por elas entabuladas, e demonstrado nos autos que o Escritório de Advocacia obteve o resultado previsto, afasta-se a alegação de inexigibilidade do título extrajudicial. 4. Os comprovantes de depósito, aliado aos termos do contrato e resultados obtidos pelo advogado, constituem provas consistentes do pagamento parcial da dívida, o que enseja o acolhimento do excesso de execução, que merece apenas ser corrigido para afastar erro material. 5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.447.247/SP, de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, esclareceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade. 6. Consoante o disposto no artigo 413 do Código Civil, “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. 7. Constatado pelo Juízo que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a sua redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra. 8. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte não se amolda às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que, durante o trâmite processual, houve a atuação com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária. 9. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, defendendo que incumbe a quem alega o pagamento a apresentação das notas fiscais, conforme exigido no contrato em discussão, não sendo admissível qualquer recibo que vincule os depósitos ao contrato. Acrescenta que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pagos inicialmente a título de pró-labore não integra a execução, não podendo ser somado ao valor adimplido para o efeito de comprovar a quitação da parte não paga; c) artigo 413 do Código Civil, argumentando que a Corte ainda promoveu excessiva redução da multa moratória, rebaixando-a para 1/3 (um terço) do percentual previsto no pacto, em benefício da parte inadimplente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Alternativamente requer a redução proporcional ao adimplemento, fixando-se a sanção pela mora em 20% (vinte por cento) do valor da obrigação não quitada. Pugna ela adequação da sucumbência à proporção da vitória das partes. Pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, obrigatoriamente, em nome do advogado CRISTIANO ROCHA CAMPOS PEREIRA, OAB/DF 54.372 (ID 33859612). Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “O STJ entende ser inaferível eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. "A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (REsp 1.812.278/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)” (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1765647/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/3/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à apontada afronta ao artigo 413 do CC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No caso vertente, não se pode desconsiderar que o patamar contratado, no montante de 30% (trinta por cento) sobre o valor devido e não adimplido, revela-se manifestamente excessivo, quando em confronto com a natureza e a finalidade do negócio, o que impõe a redução desse montante. Registro que a relação jurídica havida entre as partes é regida pelas normas civis e pelo Estatuto da OAB e não há previsão de parâmetros de arbitramento de multa de mora em contrato de prestação de serviços advocatícios. Nesse contexto, a redução da multa para 10% (dez por cento) sobre o valor devido e não adimplido afigura-se razoável, de modo a penalizar o descumprimento da obrigação, sem, contudo, acarretar o enriquecimento ilícito da outra parte” (ID 31467761). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022), os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. Ademais, no tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, a “Análise da divergência prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1679295/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 24/2/2022). No que se refere ao requerimento de adequação da sucumbência à proporção da vitória das partes, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas, obrigatoriamente, em nome do advogado CRISTIANO ROCHA CAMPOS PEREIRA, OAB/DF 54.372 (ID 33859612). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025